Tribunal: STF
Processo: RE 135582
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. C.F. /67, art.  119,  III;  CF/88,  art.
102, III.
         I. - A  decisão  passivel  de  recurso  extraordinário  e  a
decisão proferida em última instância. De decisão que esta sujeita  a
embargos infringentes não cabe o extraordinário.
         II. - R.E. não conhecido.